Tribunal: TJMT
Processo: 1018002-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018002-81.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), Prefeitura de Rondonópolis-MT (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito Tributário – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal – Cobrança de Taxas para Emissão de Guias/Documentos de Arrecadação – Inconstitucionalidade – Tese firmada pelo STF no Tema 721 –
Pedido Procedente
.

I. Caso em exame

1- Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida em virtude de Lei Municipal que estatui a cobrança de “Taxa de Expediente” em virtude de emissão de guias, documentos e outros, para o pagamento de tributo.

II. Questão em discussão

2- Verificar se é ou não inconstitucional, a instituição e a cobrança de taxas pelo Município, para emissão de guias e documentos para recolhimento de tributos.

III. Razões de decidir

3- O Supremo Tribunal Federal, sob o enfoque da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário 789.218/MG, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e ratificou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos (Tema 721).

4- A previsão contida na Lei municipal, de cobrança em decorrência da emissão de boletos de arrecadação, afronta ao artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, pois não envolve prestação de serviço ao contribuinte; na verdade, identifica-se o interesse exclusivo da administração municipal na instrumentalização adotada.

5- É possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.

IV. Dispositivo e tese

6- Pedido julgado procedente com efeito ex nunc.

Tese de julgamento
:
É inconstitucional a instituição e cobrança de taxas para emissão de guia e documentos para pagamento de tributos ou serviços de interesse da própria administração.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CE/MT, art. 142, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 789218 RG, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 17/04/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em virtude das alíneas “a”, “b” e “c”, do Item 6, do Anexo X, da Lei Municipal n. 1.800/1990.

A Lei impugnada dispõe sobre o Código Tributário do Município de Rondonópolis-MT e da outras providências.

O Autor alega que o Município de Rondonópolis cobra Taxa de Expediente, apenas por emitir documento que propicia a cobrança de tributos.

Ou seja, aduz que a emissão de primeira ou segunda via de guias e documentos de arrecadação não constitui prestação de serviço público em benefício do contribuinte, tampouco de ato de fiscalização e, considerando que essas são as características do fato gerador das taxas, a cobrança não encontra amparo na Lei.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal fixou esse entendimento no Tema 721, segundo o qual
“são inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”
.

Conclui que há vício material de constitucionalidade que macula do item 6 – Guias e Documentos, alíneas “a”, “b” e “c” do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990, de Rondonópolis-MT (Código Tributário Municipal de Rondonópolis) e, portanto, pugna pela declaração de inconstitucionalidade, por ofensa aos artigo 149, inciso II, da Constituição deste Estado de Mato Grosso e artigo 145, inciso II, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pela modulação dos efeitos do julgado, a fim de que seja atribuída eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, para evitar a cobrança de taxas anteriormente pagas.

O Município de Rondonópolis defende a Lei impugnada. Afirma que os Municípios podem, por meio de lei municipal, instituir a cobrança de taxas, desde que não suprimam o direito de propriedade do contribuinte.

Alega, ainda, que não há falar em inconstitucionalidade, pois a alteração fiscal foi conduzida com a observância do princípio da legalidade e anterioridade tributária.

Sustenta que a taxa impugnada é vinculada a um serviço publico prestado ao contribuinte, qual seja: a emissão de documentos.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do pedido autoral (Id. 234735657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Plenário:

Conforme relatado, o
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
almeja a declaração de inconstitucionalidade das alíneas “a”, “b” e “c”, do Item 6, do Anexo X, da Lei Municipal n. 1.800/1990.

A Lei impugnada dispõe sobre o Código Tributário do Município de Rondonópolis e da outras providências.

Por meio do artigo 2.o foram instituídos os seguintes tributos: Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.

As Taxas, de acordo com o inciso II, do dispositivo, dividem-se em:

a) Taxas de Serviços Públicos - TSP;

b) Taxas de Licença - TL;

c) Taxas de Serviços Administrativos;

d) Taxas de Segurança e Prevenção de Incêndio- TPI. (Redação acrescida pela Lei no 2460/1995)

O Capítulo III trata “Das Taxas de Serviços Diversos”, sua Seção I cuida especificamente da “Taxa de Expediente” e é composta de cinco artigos (142 a 146).

Para este caso, o que importa é o que estabelecem os artigos 142 e 143. Os dispositivos tem a seguinte redação:

Art. 142 A taxa de expediente tem como fato gerador a apresentação de petições e documentos às repartições da Prefeitura para apreciação e despacho pelas autoridades municipais, ou pela lavratura de termos e contratos com o Município.

Art. 143 A taxa é devida pelo peticionário ou por quem tiver interesse direto no ato do Governo Municipal e será cobrado de acordo com a tabela do Anexo X desta Lei.

O Anexo X, da Lei traz a “Tabela para Cobrança de Taxa de Expediente”. Seu Item 6 se refere às “Guias e Documentos” é composto de três alíneas:

a) apresentadas as repartições municipais ou por estas emitidas, para quaisquer fins, excluídas as emitidas a servidores municipais e relativas aos serviços de administração;

b) guias, documentos de arrecadação e outros;

c) 2.a via de guias, documentos de arrecadação e outros.

De acordo com a norma impugnada, o contribuinte deve pagar a taxa de expediente de R$ 0,08 (oito centavos) para os casos da aliena “a”; R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) quando precisa emitir guias, documentos de arrecadação e outros (alínea “b”); e R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), para o caso de solicitar a emissão de segunda via de guias, documentos de arrecadação e outros (alínea “c”).

O Autor alega que essas cobranças pelo Município de Rondonópolis, apenas por emitir documentos que propiciam a cobrança de tributos são inconstitucionais.

Aduz que a emissão de primeira ou segunda via de guias e documentos de arrecadação não constitui prestação de serviço público em benefício do contribuinte, tampouco de ato de fiscalização e, considerando que essas são as características do fato gerador das taxas, a cobrança não encontra amparo na Lei.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal fixou esse entendimento no Tema 721, segundo o qual
“são inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos”
.

Conclui que há vício material de constitucionalidade que macula do item 6 – Guias e Documentos, alíneas “a”, “b” e “c” do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990, de Rondonópolis-MT (Código Tributário Municipal de Rondonópolis) e, portanto, pugna pela declaração de inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 149, inciso II, da Constituição deste Estado de Mato Grosso e artigo 145, inciso II, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pela modulação dos efeitos do julgado, a fim de que seja atribuída eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, para evitar a cobrança de taxas anteriormente pagas.

A procedência do pedido se impõe e para tanto não se exige grande esforço jurídico, pois o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento quanto à matéria.

Com efeito, aquela Suprema Corte, sob o enfoque da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário 789.218/MG, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e ratificou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos (Tema 721), confira-se:

TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE
. 1.
A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte
. 2.
Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos
. Precedente do Plenário da Corte: Rp no 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento.
(RE 789218 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014). (sem grifos no original)

A tese jurídica firmada no Tema 721 é a seguinte:

São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos
.

Portanto, não se exige maiores digressões para a procedência do pedido, uma vez que inquestionável que a previsão contida Item 6 – Guias e Documentos, alíneas “a”, “b” e “c” do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990 de Rondonópolis-MT, de cobrança em decorrência da emissão de boletos de arrecadação, afronta ao artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 149 O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

As alíneas “a”, “b”, e “c”, do Item 6 – Guias e Documentos, do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990, de Rondonópolis-MT é inconstitucional porque não envolve prestação de um serviço público ao contribuinte. São cobradas em virtude emissão de guias, documentos e outros (que sequer são especificados) para o pagamento de tributos; na verdade, identifica-se o interesse exclusivo da administração municipal na instrumentalização adotada.

No que tange aos efeitos, sabe-se que de acordo com o artigo 27, da Lei n. 9.868/1999, é possível modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.

Na hipótese, considerando o lapso temporal entre a vigência da norma impugnada e a declaração de inconstitucionalidade; o fato de a Lei questionada ter entrado em vigor antes do julgamento do Tema 721 pelo Supremo Tribunal Federal; levando em consideração a boa-fé objetiva; e para evitar que taxas já cobradas sejam devolvidas, por razões de cautela, atribuo efeitos
ex nunc
ao julgado.

Assim, não há falar em devolução das taxas já cobradas; todavia, fica vedada a cobrança a partir da publicação do Acórdão.

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
julgo procedente
o pedido e declaro a inconstitucionalidade das alíneas “a”, “b” e “c”, do Item 6, do Anexo X, da Lei municipal n. 1.800/1990, de Rondonópolis-MT, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024